Tribunal: TJSP
Processo: 0006661-25.2010.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ônus da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito - Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil - À luz do documento de fl. 21, verifica-se que o comprovante de pagamento juntado, no campo "identificação do título", apresenta código diverso daquele referente à fatura em questão, fato este, inclusive,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ônus da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito - Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil - À luz do documento de fl. 21, verifica-se que o comprovante de pagamento juntado, no campo "identificação do título", apresenta código diverso daquele referente à fatura em questão, fato este, inclusive, ratificado pela instituição financeira Banco Santander S/A., nas informações prestadas ao Juízo – Salienta-se, ademais, que eventual erro cometido pela referida instituição financeira deverá ser analisado em ação própria, haja vista que esta não é parte da presente lide – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006661-25.2010.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante YARA
MARIA GUEDES TOMEI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TNL PCS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006661-25.2010.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38058 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 38058
APEL. No: 0006661-25.2010.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
JUIZ 1a INST.: Artur Martinho de Oliveira Junior
APTE.: Yara Maria Guedes Tomei
APDO.: Tnl Pcs S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Ônus da parte autora de comprovar o fato
constitutivo de seu direito - Artigo 373, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil - À luz do documento de fl. 21,
verifica-se que o comprovante de pagamento juntado, no
campo “identificação do título”, apresenta código diverso
daquele referente à fatura em questão, fato este, inclusive,
ratificado pela instituição financeira Banco Santander S/A.,
nas informações prestadas ao Juízo
Salienta-se,
ademais, que eventual erro cometido pela referida
instituição financeira deverá ser analisado em ação
própria, haja vista que esta não é parte da presente lide
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Yara Maria Guedes Tomei em
face de Tnl Pcs S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida pelo bloqueio de sua
linha telefônica, em virtude débito que desconhece. Pugnou pelo cancelamento do
serviço, bem como pela reparação do abalo moral decorrente.
Deferida parcialmente a tutela de urgência (fl. 41).
Regularmente citada, a concessionária de telefonia apresentou
contestação, oportunidade em que pugnou, preliminarmente, pela denunciação à lide
de Caixa Econômica Federal. No mérito, rechaçou a pretensão formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 333/337, que revogou a medida de urgência anteriormente deferida e julgou
improcede o pedido formulado. Condenada a parte autora ao pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em
R$ 1.200,00, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006661-25.2010.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38058 – FERNANDO 3/4
Em suas razões recursais, aduz que o documento apresentado
pela instituição financeira Banco Santander S/A. não traduz elemento de prova
bastante para afastar o correto adimplemento do débito, de sorte que se afigura, de
rigor, a procedência dos pedidos formulados.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso interposto pela autora ante a gratuidade da
assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à autora.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente irresignação
tem supedâneo na alegada irregularidade da conduta da concessionária de telefonia
requerida, em virtude de suposta quitação do débito então reclamado.
Conquanto não se olvide que, em se tratando de relação de
consumo, a responsabilidade do prestador de serviços seja objetiva (artigo 14, da Lei
no 8078/90), não é dispensada a comprovação, pela consumidora, dos elementos
dano e, principalmente, nexo de causalidade para a reparação civil.
Com efeito, afigura-se ônus da parte autora a comprovação do
fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil).
Consoante bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, não
logrou a parte autora comprovar a efetiva quitação do débito reclamado pela
concessionária de telefonia.
Isto porque, à luz do documento de fl. 21, verifica-se que o
comprovante de pagamento juntado, no campo “identificação do título”, apresenta
código diverso daquele referente à fatura em questão, fato este, inclusive, ratificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006661-25.2010.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38058 – FERNANDO 4/4
pela instituição financeira Banco Santander S/A., nas informações prestadas à fl. 307.
No mais, salienta-se que eventual erro cometido pela referida
instituição financeira deverá ser analisado em ação própria, haja vista que esta não é
parte da presente lide.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Incabível, na espécie, a incidência do disposto no §11 do artigo 85, do Novo Código
de Processo Civil, em atenção ao Enunciado de no 7, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica